Tribunal: TJDFT
Processo: 0715570-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Direito do consumidor. Ação declaratória de cobrança indevida c/c indenizatória por danos morais. Embargos de declaração em agravo interno. Contradição. Não verificada. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pela parte ora embargante.
2. Em suas razões recursais (ID. 73213913), a parte embargante requer que seja esclarecida a contradição entre a declaração de não conhecer os documentos de IDs 70734688 e 70737209 por preclusão e o que prevê o artigo 99 do CPC. Afirma que ainda mais contraditória, ante a ciência da juntada da referida documentação, mostra-se a alegação de que não restou comprovado que a recorrente possui despesas atípicas que acarretem a hipossuficiência financeira. Requer que sejam sanadas as contradições, com o fim de prequestionamento, e que sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita ao embargante.
3. Contrarrazões no ID 73331999, nas quais a parte embargada aponta que o embargante não apontou nos embargos qualquer contradição passível de ser sanada, haja vista, não haver qualquer contradição no referido julgado. Alega que pretende o autor é a alteração do julgado, pois a questão implica inconformismo com o acordão. Requer o desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. No que se refere à contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração, trata-se daquela existente entre os elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, o que não se verifica na espécie.
8. Não bastasse, o acórdão decidiu de forma clara e fundamentada que os documentos apresentados somente por ocasião do presente agravo interno não deveriam ser conhecidos haja vista que não se tratavam de documentos novos, nos termos do art. 435 do CPC. Nesse contexto, ainda que o pedido de gratuidade de justiça possa ser formulado a qualquer tempo, o seu deferimento acarreta efeitos ex nunc, razão pela qual a comprovação da condição de hipossuficiência a fim de dispensa do preparo recursal deve ser realizada até o momento de interposição do recurso.
9. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “(...) 2. Tendo a parte deixado de apresentar quaisquer documentos comprobatórios da alegada piora de sua condição na ocasião em que reiterou o pedido de gratuidade de justiça, assim como na impugnação ao cumprimento de sentença e, ainda, na interposição do presente recurso, mostra-se descabida a juntada de documentos apenas após a decisão que indeferiu a gratuidade para os fins do art. 101, § 1o, do CPC, mormente se ausente a justificativa sobre os motivos que teriam impedido a produção oportuna das provas, como determina o art. 435, parágrafo único, do mesmo Código. 3. Ainda que fosse o caso de se conceder a gratuidade de justiça, é certo que os seus efeitos seriam apenas ex nunc, mostrando-se inviável o pleito da parte voltado a elidir a cobrança de honorários de sucumbência fixados em momento anterior. (...) (Acórdão 1651853, 0713555-08.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2022, publicado no DJe: 02/01/2023)”
10. Assim, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
11. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
12. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
13. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015 e TJDFT, Acórdão 1651853, 0713555-08.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2022, publicado no DJe: 02/01/2023.